Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e em razão de o paciente ser reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração do paciente na prática de crimes contra a ex-companheira, o qual, em tese, voltou a ameaçar a vítima e lesionou seus dois filhos que intercederam em seu favor, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Ademais, o paciente apresenta histórico de violência doméstica contra sua ex-companheira, inclusive ostentando condenação transitada em julgado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, além de responder a duas ações penais também pelos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.